Tribunal: TJSP
Processo: 0003337-21.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução. Absolvição. Inadmissibilidade – Atipicidade – Inviável – Desclassificação - Impossibilidade – Diminuição da perda dos dias trabalhados e eventualmente remidos - Inadmissibilidade - Improvido o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003337-21.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MATEUS ANDERSON SANTOS CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003337-21.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003337-21.2020.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
MATEUS ANDERSON SANTOS CAMPOS
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28604
Agravo
em
Execução.
Absolvição.
Inadmissibilidade

Atipicidade Inviável Desclassificação - Impossibilidade
Diminuição da perda dos dias trabalhados e eventualmente
remidos - Inadmissibilidade - Improvido o recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado MATEUS ANDERSON SANTOS CAMPOS contra r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que, ao reconhecer como grave a falta disciplinar por
ele praticada, em 14/01/2020, determinou a interrupção do interstício
aquisitivo de benefícios e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Requer sua absolvição ou desclassificação para
natureza leve. Por fim, pleiteia a redução da fração estipulada para a perda
dos dias remidos.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003337-21.2020.8.26.0996 -Voto no
3
A irresignação não comporta acolhimento.
Colhe-se dos autos que o sentenciado, no
cumprimento da pena em regime fechado, praticou falta disciplinar de
natureza grave. Ao final da apuração da falta na esfera administrativa, por
meio do procedimento apuratório disciplinar, restou comprovado que, em
14/01/2020, o sentenciado praticou falta grave consistente em indisciplina. O
magistrado reconheceu a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave,
declarou a perda de 1/3 dos dias trabalhados e remidos anteriormente à falta
cometida e a elaboração de novos cálculos a partir da data da referida
infração.
Conquanto o sentenciado tenha negado os fatos
(fl. 39), os firmes e coesos depoimentos dos agentes penitenciários (AKIRA
IWACE e MAURO HENRIQUE TAVARES BEZERRA, fls. 26 e 38)
asseveraram que em 14/01/2020 o cativo estava bastante exaltado batendo na
grade da cela 16 do Núcleo de Inclusão, tentando convencer os demais
sentenciados que estavam naquele local a também adotarem o mesmo
comportamento. Disseram que o sentenciado também gritava palavras
ofensivas no sentido de estimular a subversão à ordem nas celas daquele
local. Então, foi solicitado ao cativo que cessasse aquelas ações, porém, ele
continuou com sua tentativa de insuflar a população carcerária que estava nas
celas de inclusão.
Inegavelmente, a prática da falta disciplinar está
comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003337-21.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Frise-se, não mais subsiste a velha concepção de
que os depoimentos dos agentes penitenciários são suspeitos e suas
declarações são tendenciosas, como afirma a defesa, até porque a palavra dos
funcionários goza de fé pública, somente podendo ser infirmada quando se
evidencie dos autos o motivo pelo qual imputariam ao cativo a prática de
infração que ele não cometeu, o que certamente não é o caso em exame. Dos
autos, aliás, nada se extrai nesse sentido.
Outrossim, não existe a possibilidade de se
considerar a prática da infração em comento como atípica, visto que restou
sobejamente demonstrado pela prova colhida na sindicância que a atitude
tomada pelo sentenciado MATEUS ANDERSON SANTOS CAMPOS
desestabilizou o ambiente prisional, trazendo enorme prejuízo aos trabalhos
dos agentes penitenciários.
As atitudes do sentenciado não podem ser
encaradas como algo simples ou de menor valor, especialmente dentro do
ambiente prisional onde deve imperar a ordem e a disciplina.
Além
disso,
é
preciso
lembrar
que
a
Administração do Presídio tem o dever-poder de aplicar meios coercitivos e
disciplinares, sempre combinando um critério de rigor, na defesa da ordem
nos estabelecimentos penais, tudo visando concorrer para melhor
individualização da pena e proporcionar condições que estimulem as funções
éticas e utilitárias da pena para a futura inserção social do condenado.
Nesse diapasão, o Estado-Administração não
pode ser conivente e tolerar condutas indisciplinadas no ambiente prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003337-21.2020.8.26.0996 -Voto no
5
principalmente aquelas que objetivam obstar o bom andamento dos trabalhos
realizados dentro dos estabelecimentos penais, que podem iniciar somente
num pavilhão e alastrar-se, tomando outros contornos e desaguando em
motins, rebeliões e atos dessa espécie, que, conta com a participação de mais
pavilhões, podendo resultar, em última instância, numa verdadeira tragédia e
com a destruição total do presídio.
Por fim, ao contrário do que alegado pela defesa,
a fundamentação sucinta não pode ser confundida com falta de
fundamentação. A decisão exarada pelo Juízo a quo não padece de nulidade,
pois foi devidamente fundamentada, e o Juízo “a quo”, declarou a perda de
1/3 dos dias remidos, o que se mostrou correto, ante a ausência total de
comprometimento com a reintegração social e, também, porque a
conduta do cativo contribui para desestabilizar o ambiente carcerário.
Aliás, incogitável restringir a perda dos dias
remidos a apenas 01, como pretende a Defesa, visto que a atitude do
sentenciado de burlar regras do Presídio demonstra grande ousadia, desdém
pelo Estado-Juiz, e não pode ser considerada de somenos importância,
sobretudo, porque praticado por aquele que se encontra recolhido, cumprindo
pena após transgredir regras de convívio em sociedade, e que agora tem a
oportunidade de refletir sobre seus atos e abandonar hábitos antigos de
subversão às normas, os quais não devem fazer parte daquele que pretende
retornar ao seio da sociedade. Ora, aquele que não quer sofrer a perda de dias
remidos, deverá demonstrar através de um comportamento exemplar que está
absorvendo a terapêutica penal que lhe está sendo dispensada e se encontra
comprometido com a reintegração social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003337-21.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Daí porque, a decisão guerreada deve ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator